Tribunal: TJDFT
Processo: 0716753-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716753-95.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVID CESAR PEREIRA APELADO: LEISSIANE LAIS DA SILVA SANTOS D E S P A C H O Diante da proximidade da data convencionada para a quitação e liquidação da dívida, estipulada por meio do Acordo de ID 21405374, qual seja, dia 20/11/2020, intime-se o apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o comprovante de pagamento. Após, restituam-se os autos para homologação do acordo entabulado entre as partes. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator